Tribunal: TJES
Processo: 0001345-03.2019.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Usucapião Extraordinária; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001345-03.2019.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALONSO FONTANA

APELADO: SANTA MOLINARIO MORAO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE PRECÁRIA DECORRENTE DE COMODATO. INEXISTÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação de Usucapião, julgou improcedente o pedido de reconhecimento da aquisição da propriedade por usucapião extraordinária. O apelante sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da não realização de provas testemunhal e pericial. No mérito, alega que exerceu posse com animus domini desde 1999, após o término de vínculo empregatício, defendendo ter recebido o imóvel como pagamento por verbas trabalhistas. Pleiteia a reforma da sentença para o reconhecimento da usucapião.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova testemunhal e pericial; (ii) estabelecer se o apelante preenche os requisitos legais para o reconhecimento da usucapião extraordinária, notadamente a posse com animus domini, mansa, pacífica e ininterrupta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide é admitido pelo art. 355, I, do CPC, quando os elementos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento do magistrado, inexistindo cerceamento de defesa se a prova requerida é desnecessária ou protelatória.

O juiz pode, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, indeferir a produção de provas que reputar impertinentes, inúteis ou protelatórias, desde que de forma fundamentada, como ocorrido no caso concreto.

A posse do apelante sobre o imóvel é qualificada como precária, pois originada de vínculo empregatício e posteriormente mantida por meio de comodato, conforme comprovado por documentos como o "Empréstimo de Imóvel para Moradia" e sucessivos termos de rescisão contratual.

A existência de contrato de comodato descaracteriza o animus domini, requisito indispensável à usucapião, pois configura posse exercida em nome do proprietário, por mera permissão ou tolerância, conforme o art. 1.208 do Código Civil.

A alegação de que o imóvel foi recebido como pagamento de verbas trabalhistas não foi acompanhada de qualquer prova documental ou indício mínimo que comprove a alegada interversão possessória (interversio possessionis).

A Ação de Despejo ajuizada em 2018 pela proprietária comprova a existência de oposição à posse, rompendo a continuidade do prazo aquisitivo e evidenciando que a posse não era pacífica.

A ausência de animus domini e a posse desprovida de estabilidade jurídica inviabilizam o reconhecimento da usucapião extraordinária, conforme entendimento pacificado na jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A produção de prova testemunhal pode ser indeferida quando o acervo probatório já constante dos autos é suficiente para o julgamento do mérito.

A posse exercida por força de comodato, precedida de vínculo empregatício e sem demonstração de interversão possessória, não configura animus domini.

A ausência dos requisitos da posse mansa, pacífica e com intenção de dono impede o reconhecimento da usucapião extraordinária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 355, I; 370, parágrafo único; 489; 85, §§ 2º e 11. CC/2002, arts. 1.208 e 1.238.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC nº 1068715-05.2014.8.13.0001, Rel. Des. Belizário de Lacerda, j. 29.01.2019, pub. 06.02.2019; TJ-GO, APL nº 0374629-78.2013.8.09.0036, Rel. Des. Sandra Regina Teodoro Reis, j. 28.03.2019, 6ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0001345-03.2019.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALONSO FONTANA

APELADO: SANTA MOLINARIO MORAO

Advogados do(a) APELANTE: CARLOS ALBERTO PAIVA - ES20396-A, IURY GUIMARAES MARCHESI - ES34682-A

Advogados do(a) APELADO: IGOR REMONATO BRESSANELLI - ES27979-A, KEILA TOFANO SOARES - ES17706, PEDRO PAULO PESSI - ES6615, TATIANY DA SILVA RIBEIRO - ES23702

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível
interposta
po
r

ALONSO FONTANA

contra a sentença
ID.
n.º 11016989
,
proferida pelo Juízo da
1
ª Vara
de
S
ão Gabriel da Palha
,
que
na Ação
de Usucapião
ajuizada
em face de

SANTA MOLINARIO MORA
, julgou
im
procedente a pretensão autoral
.

Em suas razões recursais

ID.

n.º 11016991,
o apelante
suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o juízo
a quo
proferiu julgamento antecipado sem oportunizar a produção de prova testemunhal e pericial nos presentes autos.

No mérito, reitera os argumentos da exordial, defendendo que sua posse com
animus domini
iniciou-se em 30 de março de 1999, com o fim do vínculo empregatício e o recebimento do imóvel como pagamento de verbas trabalhistas. Afirma que, desde então, exerceu posse qualificada pelo lapso temporal necessário à aquisição da propriedade, devendo a sentença ser reformada para julgar procedente seu pedido.

Contrarrazões ID. n.º 11016994 pugnando pela manutenção da sentença. Defende a inexistência de nulidade, afirmando que a decisão está devidamente fundamentada nos termos do art. 489 do CPC. Reitera que a posse do Apelante sempre foi precária, por mera permissão, e desprovida de
animus domini
, o que foi corretamente reconhecido pelo juízo de primeiro grau.

P
resentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise
das
suas
razões, em ordem de prejudicialidade
.

O Apelante argui, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Sustenta que o julgamento antecipado da lide obstou a produção de provas, notadamente a testemunhal e pericial, que reputa essenciais para a comprovação de seu direito.

A
alegação
, contudo, não merece prosperar.

O ordenamento jurídico pátrio adota o princípio do livre convencimento motivado, que confere ao magistrado a prerrogativa de avaliar a necessidade de produção de novas provas para a formação de sua convicção. Nos termos do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

A
jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça
é
uníssona
no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera dispensável a produção de prova, por decisão fundamentada e mediante a existência de elementos suficientes para a formação de seu convenciment
o (AgInt no AREsp n. 1.743.654/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021
; AgInt no AREsp n. 2.332.076/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023; AgInt no AREsp n. 1.347.896/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023).

No caso em tela, a controvérsia central reside na natureza da posse exercida pelo Apelante, especificamente na existência ou não de
animus domini
.

E
mbora não tenha sido proferido o despacho saneador,
o
juízo
a quo
, ao proferir a sentença, fundamentou sua decisão com base no robusto acervo probatório já constante dos autos, bem como nas provas constantes na Ação de
despejo nº 0000197-88.2018.8.08.0045,
julgada conjuntamente com a presente ação. Veja-se trecho da sentença:

“Quanto ao mérito, em que pese a instrução processual em curso, julguei a Ação de Despejo n. 0000197-88.2018.8.08.0045.Na referida ação os polos estão invertidos, sendo o interesse da aqui Requerida o despejo do ora Autor do imóvel objeto da pretensão desta ação de usucapião.E passo ao julgamento porque embora não acolhida a tese de conexão naqueles autos (na saneadora), dá-se o julgamento em simultâneo para evitar futuras decisões conflitantes, a teor do art. 55, § 3º do CPC. É que o Autor arguiu o direito ad usucapinem como matéria de defesa na ação de despejo.Não obstante, convenci-me da propriedade pertencer a aqui Requerida SANTA MOLINARIO MORAO. .Não obstante, convenci-me da propriedade pertencer a aqui Requerida SANTA MOLINARIO MORAO.A pretensão do Autor é de adquirir a propriedade do imóvel atualmente em sua posse, situado na Rua Jovelino de Souza Valtim, s/n, São Roque, desta comarca.Entrementes, os requisitos da aquisição da propriedade são: posse mansa e pacífica, exercida com animus domini, ou seja, sem oposição e no lapso prescricional aquisitivo.A pretensão do Autor repousa na alegação de haver recebido o imóvel a título de pagamento dos serviços prestados na condição de motorista do cônjuge da Requerida (falecido) para evitar o ingresso com reclamação trabalhista. Alega ter feito obras e benfeitorias no imóvel e que lá reside há mais de 15 anos; desembolsou R$12.000,00 à guisa de custos da mão de obra da construção.Todavia, a instrução processual dos autos da ação de despejo tornaram inverossímeis a propriedade da Autora sobre o bem. A posse do Requerido é mera permissão, não configurando elemento hábil para aquisição da propriedade na modalidade aqui judicializada.Percebe-se da prova documental deter o Autor, sim, um recibo assinado pelo falecido cônjuge da Requerente dando quitação da quantia de R$12.000,00 a título de pagamento da mão de obra de construção da casa. Todavia, o Autor não esclareceu este argumento, ou seja, do que realmente tratava-se essa transação. Permaneceu no plano dos fatos. As testemunhas ouvidas disseram conhecer o fato do Autor habitar no imóvel, mas sem relacioná-lo à propriedade. Segundo as pessoas ouvidas, o Autor trabalhava para a família da Requerida, sob o governo do cônjuge falecido, e por isso, residia no imóvel como outros funcionários também o fizeram neste e em outros imóveis da família.

(...)

Segundo as testemunhas, a única percepção era de pintura da estrutura edificada, não notando qualquer edificação após a construção da casa. In casu, são elementos suficientes para mitigar a obtenção da tutela jurisdicional pretendida, apontando-o como mero detentor de permissão habitacional, uma posse precária, além da clara oposição.Por reflexo, caiu por terra pilares da pretensão ad usucapionem, qual seja: a ausência de oposição [posse mansa e pacífica] e o animus dominiIsto posto, com base nos artigos 1.208 do CCB e 487, I do CPC, julgo improcedente o pedido e, por via de consequência, declaro resolvido o mérito.”

O magistrado sentenciante, de forma prudente, valeu-se de elementos probatórios, inclusive testemunhais, produzidos na Ação de Despejo nº 0000197-88.2018.8.08.0045, na qual a usucapião foi arguida como tese de defesa. A prova documental e a prova oral colhidas foram consideradas aptas a elucidar que a ocupação do imóvel pelo Apelante decorreu de atos de mera permissão e tolerância, inicialmente por força de vínculo empregatício e, posteriormente, por comodato.

Os documentos juntados pela Apelada, tais como o "Empréstimo de Imóvel para Moradia" de 1990 (fl. 102), assinado pelo Apelante, e os sucessivos termos de rescisão de contrato de trabalho (fl. 111 e ss.), são provas contundentes do caráter precário da posse em sua origem. Diante de tal quadro, a produção de prova testemunhal adicional nos presentes autos para comprovar o mesmo ponto fático se revelaria, de fato, diligência desnecessária.

A decisão de julgar o mérito de forma antecipada encontra amparo no art. 355, I, do CPC, não configurando cerceamento de defesa quando os elementos dos autos são suficientes para formar a convicção do julgador.

Assim,
rejeito a
alegação de cerceamento de defesa
.

Outro ponto,
cinge-se a verificar se o Apelante preencheu os requisitos para a aquisição da propriedade por meio da usucapião extraordinária, previstos no art. 1.238 do Código Civil, a saber: posse com
animus domini
, de forma mansa, pacífica e ininterrupta, pelo lapso temporal exigido em lei.

A análise criteriosa dos autos impõe a manutenção da r. sentença de improcedência.

O requisito subjetivo do
animus domini
– a intenção de possuir a coisa como se dono fosse – não restou minimamente comprovado pelo Apelante. Ao contrário, o conjunto probatório demonstra de forma inequívoca que sua posse sempre foi exercida a título precário, subordinada ao direito de propriedade da Apelada e de seu falecido cônjuge.

A relação jurídica teve início com um vínculo empregatício, no qual o Apelante, como motorista da família, recebeu o imóvel para fins de moradia. Tal fato é corroborado pelos diversos documentos laborais anexados, como o termo de rescisão de contrato de 1990, a comunicação de dispensa de 1990, a rescisão de 1995, e a rescisão final em 1999.

Crucial para o deslinde da causa é o documento intitulado "Empréstimo de Imóvel para Moradia", datado de 15 de dezembro de 1990 e firmado pelo Apelante. Nele, o proprietário, Sr. Belmiro Morau, expressamente "empresta" a casa para o Apelante utilizar "somente para fins residenciais" , com o prazo do empréstimo sendo "indeterminado ou até quando o proprietário permitir". Este documento é a prova cabal da existência de um contrato de comodato, que se protraiu no tempo, e descaracteriza por completo o
animus domini
.

Os atos de mera permissão ou tolerância não induzem posse para fins de usucapião, conforme dispõe o art. 1.208 do Código Civil. Aquele que ocupa o imóvel a título de comodato o faz em nome do proprietário, reconhecendo o domínio alheio, o que é incompatível com a posse
ad usucapionem
.

O Apelante alega que, em 1999, com o fim do último contrato de trabalho, a natureza de sua posse foi alterada, pois teria recebido o imóvel como dação em pagamento por dívidas trabalhistas. Todavia, tal alegação, que representaria a
interversio possessionis
(inversão do caráter da posse), não veio acompanhada de qualquer substrato probatório. O Apelante não apresentou um único documento que comprovasse a referida transação. O recibo de R$ 12.000,00, datado de 2003, refere-se ao pagamento de "mão de obra da construção" a um terceiro, não guardando qualquer relação com a suposta transferência de propriedade pelo falecido Sr. Belmiro Morau.

Ademais, a posse também não se afigura mansa e pacífica. A Apelada demonstrou ter ajuizado a Ação de Despejo nº 0000197-88.2018.8.08.0045 em 26 de janeiro de 2018, antes, portanto, da propositura desta demanda. O ajuizamento de ação possessória ou petitória pelo proprietário contra o possuidor é ato inequívoco de oposição, que interrompe o fluxo do prazo da prescrição aquisitiva.

As provas documentais constante dos autos atestam a ausência do

animus domini
do apelante
, mas tão somente
a posse
sobre o imóvel.

Nesse contexto, a jurisprudência pátria tem entendido que, para a desconstituição do registro de propriedade existente, necessária a produção de prova robusta dos fatos constitutivos do direito alegado na ação de usucapião.

Confira-se:

EMENTA: AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. “ANIMUS DOMINI”. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. Para aquisição de propriedade imóvel através de usucapião é necessária a observância do tempo e da posse.
A posse ad usucapionen deve ser mansa, pacífica e ininterrupta, com animus domini e transcurso do prazo legalmente estipulado, não podendo ter intervalos, vícios, defeitos ou contestação. A não comprovação do animus domini impede a aquisição da propriedade através de usucapião.
(TJ-MG - AC: 10687150054140001 MG, Relator: Belizário de Lacerda, Data de Julgamento: 29/01/2019, Data de Publicação: 06/02/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. UTILIZAÇÃO DO TERRENO CONSENTIDA PELOS PROPRIETÁRIOS. MERA PERMISSÃO OU TOLERÂNCIA. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. ARTIGO 1.238 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA REFORMADA. USUCAPIÃO IMPROCEDENTE. 1. A legislação civil estabelece os requisitos necessários para a aquisição de propriedade pelo usucapião, quais sejam, lapso temporal, posse mansa e pacífica e animus domini. 2. In casu, merece reforma a sentença vergastada, uma vez que
ausentes os requisitos legais exigidos para que fosse evidenciada a usucapião, mormente com relação à comprovação do animus domini, haja vista que a posse em destaque restou afetada por atos de mera tolerância e aquiescência dos proprietários, ora falecidos.
Apelação Cível Conhecida E Provida. Sentença Reformada. (TJ-GO - APL: 03746297820138090036, Relator: Sandra Regina Teodoro Reis, Data de Julgamento: 28/03/2019, 6ª Câmara Cível, Data de Publ
icação: DJ de 28/03/2019).

Portanto, após analisar a
documentação
dos autos, conclui-se
que
o
apelante
sempre exerce
u
a posse precária
do bem
,
eis que não comprovada
s

as características
de posse com
animus domini.

Assim, ausentes os requisitos indispensáveis do
animus domini
e da posse mansa e pacífica, não há como se reconhecer o direito à usucapião pleiteada.

Portanto, firme nas razões expostas
,
conheço
do recurso de apelação e, no mérito,
nego-lhe
provimento
, mantendo na íntegra a r. sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

Deixo de Majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, porque já foram arbitrados no máximo previsto no §
2
º do art.
85
do
CPC/2015
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.